Tribunal: TJDFT
Processo: 0710550-83.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710550-83.2020.8.07.0020 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE REPRESENTANTE LEGAL: JANAINA PINTO DIAS AMARAL RECORRIDO: A. B. D. A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. CONDENAÇÃO À MÍNGUA DE PEDIDO NA INICIAL. SENTENÇA EXTRA PETITA. CASSAÇÃO PARCIAL DE OFÍCIO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OMALIZUMABE (XOLAIR). TRATAMENTO DE URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA (UCE). MEDICAMENTO DE APLICAÇÃO HOSPITALAR. RESOLUÇÃO No 428/2017 DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. COBERTURA DEVIDA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS ANTERIORMENTE EFETUADAS. INVIABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE DISPÊNDIO COM O TRATAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. A sentença que impõe condenação da operadora no julgamento de plano de saúde ao pagamento de dano moral, à míngua de pleito equivalente na exordial, incorre em julgamento extra petita, devendo ser cassada parcialmente, ainda que de ofício. Tendo em vista que o medicamento prescrito constitui solução injetável de aplicação subcutânea, que deve ser efetuada em ambiente hospitalar, de rigor o seu fornecimento pela operadora do plano de saúde, prestigiando-se a conclusão médica ante o diagnóstico formulado. O Rol de Coberturas e Procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde. O arbitramento dos honorários de sucumbência não fica vinculado apenas aos critérios definidos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, podendo ser adotada a regra contida no § 8o, do citado dispositivo legal, quando se tratar de causa em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98, sustentando não haver previsão legal que obrigue os planos de saúde a cobrirem todo e qualquer tratamento necessário ao beneficiário, mas tão somente aqueles previstos no contrato pactuado entre as partes e no rol de procedimentos e eventos da ANS. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Gabriel Albanese Diniz de Araujo, OAB/DF 20.334, e Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923 e Karolinne Miranda Rodrigues, OAB/DF 29.453 (ID 31571054 - Pág. 10). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante à suposta violação aos artigos 10 e 12, ambos Lei 9.656/98, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos subscritores do recurso, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030